Tribunal: TJSP
Processo: 2128238-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora. Discordância do agravante. Desnecessária nova avaliação. Valor que basta ser atualizado monetariamente. Excesso na execução: não reconhecimento. Leilão que restou negativo. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de Declaração opostos pelo

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora. Discordância do agravante. Desnecessária nova avaliação. Valor que basta ser atualizado monetariamente. Excesso na execução: não reconhecimento. Leilão que restou negativo. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de Declaração opostos pelo apelante. Alegação de Omissão, contradição ou erro não configurada. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.